Tribunal: TJSP
Processo: 1008733-37.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de cobrança de sobre-estadia de contêiner, frete marítimo e taxas locais – contrato unimodal, oriundo de translado de mercadorias pela via marítima, única modalidade de transporte - prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil) - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008733-37.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante GR
COMÉRCIO
DE
VESTUÁRIOS
EIRELI,
é
embargado
MSL
DO
BRASIL
AGENCIAMENTOS E TRANSPSORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008733-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37.274
EDEC.No: ?1008733-37.2019.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
EBGTE. : GR COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS EIRELI
EBGDO. : MSL DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPSORTES LTDA.
*Embargos de declaração ação de cobrança de sobre-estadia de
contêiner, frete marítimo e taxas locais contrato unimodal,
oriundo de translado de mercadorias pela via marítima, única
modalidade de transporte - prazo prescricional quinquenal (art.
206, §5o, inciso I, do Código Civil) - ausência de omissão,
obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*
1. Os embargos declaratórios opostos em face
do Acórdão de fls. 170/181, que negou provimento ao recurso
da embargante, reiteram que o contrato discutido é
multimodal, pois “a carga sai do exterior por um contêiner,
com cobrança induvidosa e qualificadora de todos os serviços
multimodais. Se esse contêiner é do armador ou de seus
prepostos terceirizados ou intermediários pouco importa, o
importante é que sai através de um contêiner multimodalizado”
(fls. 02/03) e que toda a operação se deu por um único
operador. Assim, requer o reconhecimento da prescrição ânua.
2. Os embargos desmerecem acolhimento. Ao
contrário das alegações recursais, o decisório superior
resolveu a controvérsia dentro dos limites postos em juízo e,
nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento do “due
process of law” garantido constitucionalmente.
3. Na verdade, os embargos reiteram questões
já bem elucidadas no decisório, especificamente nos itens 6 e
7: “Ao contrário do alegado pela apelante, a pretensão se
funda em contrato de transporte marítimo, Conhecimento de
Transporte Marítimo 'Bill of Landing' no EURFFB1570025SSZ
(fls. 30), portanto, a cobrança se resume aos custos com o
traslado dos bens pela via marítima do Porto de Ningbo, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008733-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
3
China, até o Porto de Santos, portanto cuida-se de contrato
unimodal. Evidenciado, que não há outra modalidade de
transporte envolvida nos serviços prestados pela autora, o
contrato é unimodal. Desse modo, o prazo prescricional
aplicável à hipótese é de 5 anos, em virtude do que dispõe o
art. 206, § 5o, I do Código Civil, anotando-se que o encargo
foi previsto em contrato, conforme Termo de Responsabilidade
Por Devolução de Contêineres Vazios (fls. 33/35). Nesse
sentido, o pacífico entendimento do C. STJ”. Acresce que, nos
termos do art. 2o da Lei no 9.611/98 “Transporte Multimodal
de Cargas é aquele que, regido por um único contrato, utiliza
duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o
destino, e é executado sob a responsabilidade única de um
Operador de Transporte Multimodal”. Assim, repita-se, não há
discussão acerca de contratos de outra modalidade de
transporte além da marítima nestes autos, nada havendo que
demonstre a existência de outras modalidades de transporte
contratadas entre as partes.
4. Daí não merece modificação o julgamento
Colegiado. O que se verifica é que o julgado concluiu de
forma
diversa
da
pretendida
pela
parte
interessada,
caracterizando, portanto, o vedado caráter infringencial da
impugnação, não passível de apreciação nesta sede. Em igual
linha, na esteira dos ensinamentos de Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima” (RJTJESP 87/324).
5. Nessas condições, os declaratórios não
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo. Ao contrário, são manifestamente inadmissíveis
os seus propósitos infringenciais. Vale dizer que eles não
podem conduzir a novo julgamento, com reapreciação do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008733-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
4
acabou decidido com efetiva observância dos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais elencados no recurso.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js